Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711316-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA MARCIANA ROCHA DE LIMA TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do pedido formulado pelo apelante, determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Nada a prover quanto ao pedido de envio de link aos endereços eletrônicos doa advogados para acompanhamento da sessão presencial. Não há pedido de sustentação oral, o processo não se encontra em segrego de justiça, as sessões de julgamento são públicas e podem ser acompanhadas pelos advogados por meio de canal no Youtube pelo canal oficial do TJDFT. Oportunamente, ressalto que, caso haja interesse em sustentação oral, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido deve ser feito até o início da sessão. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator